Tribunal: TJDFT
Processo: 0727191-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens penhoráveis. Sistema SNIPER. Inviabilidade. Lapso temporal curto desde a última pesquisa. Expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência. Impossibilidade. Inexistência de justificativa para a adoção da medida. Milhas aéreas. Penhora. Impossibilidade. Caráter personalíssimo. inviabilidade de conversão monetária. Medidas ineficazes. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial em que o credor busca medidas excepcionais para satisfação do crédito.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de pesquisa de bens por meio da ferramenta SNIPER; (ii) viabilidade de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência e (iii) pedido de penhora de milhas aéreas.
III. Razões de decidir
3. Para que haja nova busca pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, é necessário que haja um lapso temporal, desde a última pesquisa realizada, de no mínimo 1 (um) ano. No caso, transcorreram poucos meses desde a última pesquisa via SNIPER.
4. Créditos referentes a benefícios de programas sociais ou vínculo empregatício são depositados em conta bancária, facilmente identificado pelo sistema SISBAJUD, o que torna desnecessária a expedição de ofício para o Ministério do Trabalho e Previdência. Além disso, o exequente não demostrou que exauriu todas as medidas cabíveis para localização de bens do devedor passíveis de penhora.
5. Embora as milhas aéreas tenham valor econômico, elas são de caráter pessoal e intransferível, o que impede sua penhora ou venda para terceiros. Além disso, não existem mecanismos seguros e adequados, tampouco regulamentação legal no Brasil, para convertê-las em dinheiro.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.